Tribunal: TJDFT
Processo: 0711787-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0711787-67.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA SERPA RECORRIDO: MARIA DO SOCORRO LINHARES DE ARAUJO DECISÃO Indefiro o pedido de adiamento do feito, haja vista a condição pessoal da parte não influenciar na sustentação oral, ato privativo do patrono da causa. Em que pese a parte recorrente ser advogado, optou por substabelecer causídico nos autos, qual seja DILSON LOPES DA SILVA - OAB DF49606. Ademais, a sessão por videoconferência não demanda qualquer aparelho de informática específico, podendo ser acompanhada por smartphone. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator